Tribunal: TJSP
Processo: 2221752-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE CITAR PESSOA DIVERSA DA LOCATÁRIA ENCONTRADA OCUPANDO O IMÓVEL LOCADO, EM DILIGÊNCIA REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU, COM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DA RÉ. DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao autor citar o réu e não terceiro que não tem relação com o objeto do negócio apresentado como causa de pedir para

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRETENSÃO DE CITAR PESSOA DIVERSA DA LOCATÁRIA ENCONTRADA OCUPANDO O IMÓVEL LOCADO, EM DILIGÊNCIA REALIZADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU, COM DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DA RÉ. DECISÃO MANTIDA. Incumbe ao autor citar o réu e não terceiro que não tem relação com o objeto do negócio apresentado como causa de pedir para o direito afirmado na exordial. Decisão que assegura o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas.
Agravo improvido.